Tribunal: STF
Processo: RE 1394513
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-27
Data de publicação: 2022-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CANDITATO REPROVADO NO TESTE PSICOLÓGICO DO CONCURSO PARA O PROVIMENTO DA GRADUAÇÃO DE SD-PM - BOMBEIRO ABERTO PELO EDITAL DA/DRESA Nº 1-2011-12. REPETIÇÃO DOS TESTES COM O MESMO RESULTADO DEPOIS DA ENTREVISTA DEVOLUTIVA E DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. NOVA NOMEAÇÃO DO CANDIDATO, AGORA POR APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, INCLUSIVE COM A RENOVAÇÃO DO TESTE PSICOLÓGICO, CONSIDERADA. POSSIBILIDADE.
 1.	O apelado inscreveu-se no concurso público para a seleção de pessoal na graduação de Sd-PM (Bombeiro), aberto pelo Edital DA/DRESA Nº 1, 2011-12. Foi reprovado no teste psicológico, resultado mantido na entrevista de devolução e no recurso administrativo, com submissão a novo teste psicológico por equipe de psicólogos diferentes. Ausência de qualquer defeito no ato administrativo.
 2.	Contudo, o apelante, no curso da ação de revisão do ato administrativo, desligou o apelado e o nomeou novamente para o mesmo cargo, agora por aprovação em concurso público, inclusive com o teste psicológico resultando em aptidão. Consequência.
 3.	Custas processuais: Condenação do Estado ao pagamento das custas por metade que vai mantida, não aplicando, no caso concreto, a Lei-RS nº 14.364/, mormente porque esta não alcança as demandas ajuizadas antes da sua vigência.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput e I; 25; 37, caput e I, todos da CF. Sustenta, em essência, que o Judiciário, por meio de pericial judicial, substituiu a banca do concurso e a perícia administrativa. Pugna, ao final, para que o candidato seja submetido a novo exame pela banca do concurso.

A pretensão recursal não merece prosperar. 

A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.

Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 

Ademais, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Assim, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).

No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:

“Além disso, cumpre destacar que  posteriormente ao ingresso em caráter provisório, o pelado foi aprovado em concurso diverso (Edital nº 01/2014) para o mesmo cargo de Bombeiro da Brigada Militar, e considerado APTO no exame psicológico, e segue desempenhando a função sem qualquer contratempo. Esta fator, somado à conclusão da perícia judicial, sugere a incoerência do resultado da avaliação administrativa, que não pode prevalecer.”

Este é um fundamento autônomo e suficiente para manutenção do acórdão recorrido, e não fora impugnado pela parte recorrente, razão pela qual incide, na espécie, o teor da Súmula 283/STF. No mesmo sentido, o seguinte precedente que analisou questão semelhante:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 454/STF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DA LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do recurso extraordinário cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF. II – Conforme as Súmulas 279/STF e 454/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas de edital. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exame pelo Poder Judiciário do ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(ARE 1.189.880-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

Por fim, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confiram-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA. EXAME PSICOTÉCNICO. EXCESSO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. AFERIÇÃO DA APTIDÃO DO CANDIDATO EM PERÍCIA JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS E CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e à análise de cláusulas editalícias (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 
(ARE 1.297.641-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME MÉDICO. PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO CONSTATADA. NOMEAÇÃO E POSSE. LIMITE DE GASTOS COM PESSOAL. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 167, INCISO II, E 169, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DETERMINAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
(ARE 1.120.342-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma)

Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.

Publique-se.

	Brasília, 27 de agosto de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator